Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO E DE JULGAMENTO. RECURSO ANTECEDENTE QUE REMETEU À ANÁLISE DAS PREJUDICAIS PARA A SENTENÇA, POR NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NOVAMENTE DEIXA DE APRECIAR AS TESES DE DEFESA VEICULADAS EM CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO PARCIAL POR ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO VIÁVEL APENAS NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO CASSADA.
1. A decisão agravada incorre nos mesmos equívocos que já haviam sido constatados no julgamento do Agravo de Instrumento no 0724371-83.2021.8.07.0000, pelo qual a primeira decisão que havia apreciado as arguições de prescrição e decadência restou cassada, assentando-se o entendimento de que todas as circunstâncias que envolvem a análise das prejudiciais de mérito não são passíveis de pronta aferição sem prévia instrução probatória a respeito dos fatos controvertidos entre as partes, que podem repercutir diretamente no julgamento das prejudiciais de mérito.
1.1. É necessário considerar que a recorrente apresentou em contestação relação pormenorizada a respeito dos prazos de garantia de cada lote de armamento fornecido ao Distrito Federal, e defendeu, dentre outros pontos relevantes, que desde o ano de 2007 a Polícia Militar do Distrito Federal já tinha identificado os mesmos defeitos em algumas unidades fornecidas até então, que afirmam ser decorrentes de desgaste e de má conservação de componentes.
1.2. Essas teses defensivas foram novamente ignoradas pela decisão ora agravada, que afastou a arguição de prescrição e decadência sem considerar individualmente cada contrato, quais os lotes continham as pistolas apontadas como defeituosas, os prazos de garantia de cada lote fornecido, e sem apreciar integralmente as teses de defesa veiculadas pela agravante, que estão amparadas em elementos iniciais de prova.
2. Tendo havido postulação específica na petição inicial de condenação da agravante ao pagamento de danos morais coletivos, a constatação em decisão saneadora de que o Distrito Federal não tem legitimidade para a postulação e de que adotou via processual inadequada resulta em julgamento parcial de extinção da ação, nos moldes do art. 485, IV e VI do CPC, o que desafia a interposição de agravo de instrumento, por expressa previsão contida no art. 354, parágrafo único do CPC.
3. Extinto o pedido de dano moral coletivo, por ilegitimidade e inadequação da postulação, em julgamento parcial na fase de saneamento e já tendo sido oferecida a contestação pela agravante, deve o Distrito Federal arcar com o ônus da sua sucumbência, sendo devida a fixação de honorários advocatícios ainda que o julgamento tenha sido proferido sem resolução de mérito.
3.1. Contudo, ainda que seja cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, é inviável a fixação da verba honorária nessa fase do processo, pois o fato de ter havido julgamento parcial na fase de saneamento, com a extinção de um dos pedidos deduzidos na petição inicial, não significa que existam dois processos distintos, de modo a viabilizar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais considerando individualmente apenas o pedido de danos morais coletivos.
3.2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer ao final do processo, no momento da prolação da sentença, a fim de que a distribuição do ônus sucumbencial leve em conta todo o conjunto da postulação, de modo a viabilizar a aferição dos critérios de arbitramento e distribuição proporcional da verba honorária, na forma em que disciplinado pelos arts. 85, caput, e 86 do CPC
4. Preliminar de conhecimento parcial do recurso rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente provido.